Tribunal: TJDFT
Processo: 0710717-78.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO MEDICAMENTO. PADRONIZAÇÃO POSTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra sentença que condenou o apelante a fornecer ao autor o medicamento Mepolizumabe, conforme prescrição médica.
1.1. Em primeiro julgamento, a preliminar de incompetência do juízo foi rejeitada e, no mérito, o recurso foi desprovido.
1.2. Determinado rejulgamento da apelação, com base no art. 1.030 do CPC, em vista da superveniência do Tema 793/STF. Em nova apreciação, foi registrado que, de acordo com a modulação proposta pela Suprema Corte, o entendimento firmado no referido Tema somente se aplicaria para as demandas iniciadas após o referido julgamento.
1.3. Novo rejulgamento determinado pela Presidência da Corte para adequação ao Tema 1234 do STF, que trata do fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporados ao SUS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a imposição do fornecimento do medicamento Mepolizumabe deve ser mantida, considerando o entendimento fixado no Tema 1234 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O medicamento Mepolizumabe, ao tempo da propositura da ação, era registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, o que ocorreu posteriormente.
3.1. Em vista da incorporação do fármaco ao SUS, para o tratamento da enfermidade que acomete o autor, incabível o exame da controvérsia à luz do Tema 1234 do STF, que trata do fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS.
4. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, deve ser assegurado pelo Estado, proporcionando tratamento adequado e eficaz aos necessitados.
4.1. O autor comprovou a imprescindibilidade do medicamento, o uso de outros fármacos em ocasiões anteriores, sem sucesso, bem como a impossibilidade de adquiri-lo por meio de recursos próprios, não havendo razões para que o Distrito Federal se oponha ao seu fornecimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Em rejulgamento, mantido o conhecimento e desprovimento da apelação.
Tese de julgamento: “1. Considerando que posteriormente à propositura da ação, o medicamento pleiteado passou a ser padronizado no SUS, não se mostra pertinente a aplicação ao caso do Tema 1234 do STF. 2. O direito à saúde deve ser garantido pelo Estado, proporcionando tratamento adequado e eficaz aos necessitados."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.030.
CF, art. 6o e art. 196.
LODF, art. 205, I.
Jurisprudência relevante citada:
Tema 1234/STF.